Tribunal: TJES
Processo: 5032272-13.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032272-13.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROTEINORTE ALIMENTOS SA
RECORRIDO: GENILSON RAMOS RAMALHO GOMES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5032272-13.2023.8.08.0048

RECORRENTE: PROTEINORTE ALIMENTOS SA

RECORRIDO: GENILSON RAMOS RAMALHO GOMES

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança indevida e danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizado por
GENILSON RAMOS RAMALHO GOMES
em face de
PROTEINORTE ALIMENTOS SA
. O requerente narra, em síntese, que tem sido cobrado indevidamente pela empresa identificada pelo nome fantasia KIFRANGO, por meio de um boleto de pagamento nº 109/00237826-2, com vencimento em 04/10/2023, no valor de R$500,27. De acordo com a narrativa do demandante, ele não reconhece essa cobrança, não possui qualquer registro de compra referente ao boleto mencionado, e não reconhece a assinatura do recibo de entrega das mercadorias, que não está assinada em seu nome. Em consequência, relata que o seu nome do requerente foi inscrito indevidamente no SERASA. Diante disso, o requerente busca a tutela jurisdicional para solicitar: i) liminarmente, a exclusão de seu nome do cadastro de restrição; ii) uma declaração de inexistência da dívida de R$500,27 (quinhentos reais e vinte e sete centavos) e a restituição desse valor; iii) o pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Em sede de contestação (id n° 9518836), a requerida alegou, preliminarmente, a inaplicabilidade do CDC, a incompetência absoluta do juizado, em virtude da necessidade de prova pericial contábil, a carência da ação por falta de interesse de agir e, por fim, a ilegitimidade passiva do autor. No mérito, sustentou a ausência de responsabilidade civil na ocorrência do evento danoso, bem como a ausência de danos morais indenizáveis, razão pela qual requereu a absoluta improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (id n° 9518851), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, MANTENHO a liminar concedida em id. 35624216 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de:

i) CONDENAR a requerida a restituir à autora a importância de R$500,27 (quinhentos reais e vinte e sete centavos), devidamente atualizada com juros de mora, a contar da citação, e correção monetária;

ii) CONDENAR a ré ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), à título de danos morais. Via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado (id n° 9518860). Em suas razões, alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ofensa à ampla defesa e contraditório, e a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta a ausência de requisitos para o acolhimento dos danos morais, a inexistência de requisitos necessários à imputação do dever de indenização. Por fim, defende que, mesmo que a assinatura no canhoto seja falsificada, a responsabilidade por danos não pode ser imputada à empresa, pois a culpa seria exclusiva de terceiros fraudulentos. Assim, requereu que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de demonstração de dano sofrido pelo autor.

Foram apresentadas contrarrazões (id n° 9518864) pelo Autor, oportunidade em que requereu a manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Considerando as preliminares suscitadas em sede recursal, passo à enfrentá-las.

Inicialmente, verifico que o recorrente suscitou a preliminar de cerceamento de defesa. Entretanto, a preliminar não merece prosperar, tendo em vista que o direito à ampla defesa não é irrestrito, subsumindo-se, no que tange à produção de prova, dentre outros aspectos, a critérios de necessidade e de pertinência. Incumbe ao juiz verificar a necessidade ou não da produção de determinadas provas, por ser o destinatário delas, podendo afastar aquelas desnecessárias à averiguação dos fatos controvertidos. Assim,
REJEITO
a preliminar ventilada.

Quanto à alegação de que a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação, entendo que tal argumento não detém amparo legal e fático. Explico.

É sabido que a atividade jurisdicional norteia-se pelo princípio da correlação entre o pedido e a sentença, ou seja, o julgador encontra-se adstrito àquilo que foi pleiteado pela parte, sendo vedado julgar aquém, além ou diversamente do discutido em juízo. A vedação ao julgamento citra, ultra ou extra petita é justificável para o resguardo das características e princípios inerentes à jurisdição, isto é, inércia, imparcialidade, ampla defesa, contraditório (etc.) e, num fim maior, ao próprio devido processo legal.

Desta forma, cabe ao julgador, em observância às garantias do devido processo legal e às características da atividade jurisdicional, proferir o julgamento estritamente conforme o pleito. Observa-se que a sentença não apenas afastou todas as preliminares suscitadas, mas também articulou de maneira meticulosa todos os argumentos apresentados pelas partes. Assim, não se vislumbra a incidência de qualquer uma das características descritas, motivo pela qual
AFASTO
a preliminar arguida.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo assim, em sede recursal, o recorrente busca não só reverter a sua condenação a título de danos materiais, como também o valor arbitrado a título de danos morais. No entanto, entendo que não assiste razão o recorrente, tendo em vista que não comprovou nos autos do presente processo que, de fato, houve a aquisição do produto por parte do autor, ora recorrido, bem como a sua posterior inadimplência.

Como o recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de fatos modificativos, extintivos e impeditivos, objeto da presente lide, restou caracterizada a irregularidade da conduta por ela praticada, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido, qual seja, a cobrança de R$ 500,27 e a posterior inclusão do nome do recorrente nos órgão de proteção ao crédito.

No presente caso, resta configurado dano moral
in re ipsa
, isto é, aquele que não precisa de produção de prova, pois é presumido. No caso em apreço, o dano decorre automaticamente da negativação indevida do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Por fim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na majoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Saliento que o
quantum
fixado se encontra adequado aos padrões desta Turma Recursal para casos similares, além de o valor arbitrado não ser de forma alguma materialmente insignificante.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a empresas Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com Art. 55 da
Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)